Tribunal: TJPA
Processo: 0800475-67.2021.8.14.0115
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4960 - Cédula de Crédito Bancário
Data de julgamento: 2023-03-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800475-67.2021.8.14.0115

APELANTE: BANCO DA AMAZONIA SA [BASA DIRECAO GERAL]

APELADO: SONIA BARBOSA DOS SANTOS, JAMILSON SOUSA

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL INDEFERIMENTO DA INICIAL. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL CUMPRIDA DE FORMA INTEMPESTIVA, POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARA DETERMINAR O REGULAR PROSSEGUIMENTO DO FEITO À UNANIMIDADE.

1.

É prematura a extinção do feito por indeferimento da inicial quando a parte autora atende aos termos da determinação judicial de emenda.

2.

Existe excesso de formalismo na extinção do processo sem resolução do mérito quando, mesmo de forma intempestiva, mas antes da decisão de extinção, a parte realizada a emenda, posto ser o prazo do art. 321, CPC dilatório.

3.

Recurso conhecido e provido à unanimidade para reformar a sentença determinando o retorno dos autos à instância de origem para regular prosseguimento do feito.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Cuida-se de apelação interposta por
BANCO DA AMAZÔNIA S.A
contra a sentença proferida na ação de execução de título extrajudicial, oriunda da Vara Cível de Novo Progresso, que indeferiu a petição inicial ante o atendimento intempestivo da determinação de emenda.

Em suas razões recursais, a instituição financeira defende a reforma da sentença, pois havia sanado o vício, emendando a inicial de acordo com a determinação do juízo e, mesmo tendo dado cumprimento à determinação judicial foi surpreendido com o indeferimento da petição inicial e extinção prematura do feito. Por fim, sustenta que a legislação processual impõe como requisito para extinção, nos termos como proferida pelo juízo singular, a intimação pessoal da parte autora para sanar o vício no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, o que não ocorreu no caso concreto.

Sem contrarrazões.

Coube-me os autos por distribuição.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta da sessão de julgamento do plenário virtual.

Belém, 14 de março de 2023.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

Presentes os pressupostos de sua admissibilidade,
conheço
do recurso de apelação.

2.

Razões recursais.

Conforme relatado, busca o recorrente a reforma da sentença sob o argumento de ter cumprido a determinação judicial de emenda à inicial juntando a via original do contrato tempestivamente. Argumenta ter interesse no prosseguimento do feito e que cumpriu todos os atos necessários ao andamento do feito.

Sem maiores digressões entendo que a alegação do recorrente merece prosperar.

Isto porque, conforme se observa dos autos, o apelante, apresentou a via original do contrato original , conforme demonstra certidão constante

no ID 10724079,

porém mesmo tal documento tendo sido juntado ao caderno processual antes da prolação da sentença o juízo singular desconsiderou tal informação e proferiu sentença indeferindo a petição inicial.

Ademais, não obstante o apelante ter procedido com a emenda à inicial depois de esgotado o prazo de 15 (quinze) dias concedidos pelo juízo
a
quo, cediço que o prazo previsto no art. 321, CPC é dilatório, sendo, ao meu sentir, excesso de formalismo extinguir o processo sem resolução de mérito quando, mesmo de forma intempestiva, mas antes da decisão de extinção do processo, a parte realiza a emenda.

Assim, com razão a apelante quanto ao argumento de que o feito foi prematuramente extinto, posto que regularmente atendida a determinação do magistrado de piso, sendo de rigor a reforma da sentença para determinar o regular prosseguimento do feito.

3.

Parte dispositiva.

Pelo exposto, e mais o que dos autos consta,
CONHEÇO
do recurso, e
DOU-LHE
provimento para reformar a sentença determinando o retorno dos autos à instância de origem para regular prosseguimento do feito.

É o voto.

Belém,

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 04/04/2023